Tribunal: TJDFT
Processo: 0736189-52.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0736189-52.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: LUIZ CARLOS PONTES D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. em face da r. sentença (ID 55071105) que, na Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada em desfavor de Luiz Carlos Pontes, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV, e 485, I, todos do CPC/15. A parte Apelante protocolizou pedido de desistência do recurso, com fulcro no artigo 998 do CPC/15 (ID 55092292). Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator